Tribunal: TJDFT
Processo: 0717126-60.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717126-60.2017.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MARIA DE LOURDES DE FREITAS, SANDRO LISBOA DE FREITAS, SIDNEI ANTONIO DE FREITAS, SANDRA LISBOA DE FREITAS, ANDERSON LISBOA ANDRADE FREITAS, ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS, ALEXANDRE MAGNO DE OLIVEIRA FREITAS, ADRIANO LISBOA DE OLIVEIRA FREITAS, ESPOLIO DE ANTONIO LISBOA DE FREITAS DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial e não conheceu do apelo extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 16643687), situação primeira que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior de Justiça. Não houve recurso endereçado ao STF (certidão de ID 18287936) O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.896.526/DF e 1.895.486/DF (Tema 1.074), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 24491143). Assim, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031